Tribunal: TJSP
Processo: 0011200-55.2020.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Decisão concessiva da liberdade provisória por excesso de prazo da custódia. Recurso ministerial.
1. Muito embora as medidas de contenção da expansão da pandemia do coronavírus tenham fixado situação de absoluta excepcionalidade na condução da marcha processual, o prolongamento da custódia cautelar ainda se submete à

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Decisão concessiva da liberdade provisória por excesso de prazo da custódia. Recurso ministerial.
1. Muito embora as medidas de contenção da expansão da pandemia do coronavírus tenham fixado situação de absoluta excepcionalidade na condução da marcha processual, o prolongamento da custódia cautelar ainda se submete à ponderação que emerge da garantia da duração razoável do processo. Assim, se de um lado o estado de emergência fixa um quadro de maior tolerância na apreciação das razões justificantes da dilação dos atos processuais, por outro não afasta a necessidade de apreciação dos limites desta mesma dilação à luz do padrão da razoabilidade.
2. Hipótese em que o recorrido estava preso há sete meses sem que houvesse perspectiva de realização de audiência de instrução, debates e julgamento. Situação de indefinição da marcha processual que ainda permanece. Não designação de audiência até o presente momento. Concessão de liberdade que se mostrava imperativa.
3. Recurso improvido.